Tribunal: STF
Processo: MS 20409
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-31
Data de publicação: 1983-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA. INTELIGENCIA DO ART-119, INC-I, LETRA I, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. O ART-137 DA CARTA POLITICA AO DISPOR QUE
CABE A LEI ESTABELECER A COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL, PRESSUPOE QUE NÃO HAJA INVASAO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA
MAIOR, ATRIBUIDA AO SUPREMO TRIBUNAL PELO ART-119, INC-I, LETRA I,
DO MENCIONADO DIPLOMA.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LOCUÇÃO "OU MANDADO DE SEGURANÇA",
CONSTANTE DA LETRA E, DO INC-I, DO ART-22, DO CÓDIGO ELEITORAL, QUE
CONFERE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA PROCESSAR E
JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA.
MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE JULGA PREJUDICADO.